Tribunal: TJBA
Processo: 8000185-59.2022.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000185-59.2022.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

APELADO: MERICIA DE OLIVEIRA ALVES

Advogado(s)
:
EMANUEL INOCENCIO CUNHA DA SILVA, WALLYSSON VIANA SILVA, FERNANDA LACERDA MONTE ALTO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
COBRANÇA
EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

T
rata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por consumidora que, apesar de ter efetuado o pagamento de fatura de energia elétrica por meio de arrecadadora autorizada, foi compelida a novo pagamento ante a ausência de baixa do débito no sistema da concessionária, temendo a interrupção do serviço essencial. Sentença de procedência para declarar a inexistência do débito, condenar à restituição em dobro do valor pago indevidamente e fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00. Apelação da ré.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica por erro de arrecadadora terceirizada; (ii) a existência de falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais; (iii) o cabimento da repetição do indébito em dobro.

III. Razões de decidir

A concessionária de energia elétrica é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, em razão da solidariedade decorrente da cadeia de consumo.
Restou configurada falha na prestação do serviço, pois, embora a autora tenha pago regularmente a fatura, o débito permaneceu em aberto, levando à necessidade de novo pagamento para evitar o corte.

O dano moral decorre da angústia e do constrangimento enfrentados pela consumidora ao ver-se obrigada a
pagar
novamente fatura já
quitada
, diante do fundado receio de suspensão do fornecimento de serviço público essencial.

É cabível a restituição em dobro do valor pago indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável por parte da ré.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, art. 398; Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 8000225-41.2022.8.05.0051, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 04/03/2024; TJBA, Apelação Cível nº 0000533-71.2015.8.05.0210, Rel. Des. Cassinelza da Costa Santos Lopes, 4ª Câmara Cível, j. 01/09/2021; TJBA, Apelação Cível nº 8001139-61.2021.8.05.0271, Rel. Juíza Marta Moreira Santana, 5ª Câmara Cível, j. 13/07/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.